Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700814-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA FERNANDES TELES AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por TANIA MARIA FERNANDES TELES, nos termos do pedido contido no ID 14826051. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora